Tribunal: STF
Processo: RE 1529997
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário (eDoc 6) formalizado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que está assim ementado (eDoc 4):



    Agravo em execução penal. Progressão ao regime semiaberto deferida. Admissibilidade, a despeito da irresignação ministerial. Alegação de que a Lei nº 14.843/2024, que entrou em vigor em 11/4/2024, alterou o art. 112, ß 1º, da LEP, tornando o exame criminológico obrigatório para a concessão da progressão de regime. Modificação inaplicável ao caso concreto. Norma de caráter misto. Irretroatividade, não alcançando sentenciados que cumprem pena por fatos anteriores à sua vigência. Exame criminológico, portanto, não obrigatório. Requisitos da progressão ao regime semiaberto preenchidos pelo agravado. Bom comportamento carcerário e satisfação do lapso. Benefício mantido. Agravo ministerial não provido.



     



    Nas razões do apelo extremo (eDoc 6), o recorrente aponta violação ao art. 5º, inciso XL, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento, em parecer assim ementado: 



    Recurso extraordinário. Tráfico de drogas e furto qualificado. Execução penal. Progressão de regime. Recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo. Entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024 em 11/4/2024, que alterou o §1º, do art. 112, da Lei de Execução Penal, para exigir a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime de pena. Alegada violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. Recurso extraordinário que não preenche os requisitos de admissibilidade. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional reflexa. Pleito de realização de exame criminológico para fins de progressão de regime de pena. Instâncias originárias que consignaram expressamente não haver razões jurídicas que fundamentem a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. Recorrido que ostenta bom comportamento carcerário. Jurisprudência consolidada pelo STF no sentido de que a realização de exame criminológico depende de fundamentação idônea. Reexame da decisão recorrida que demanda incursão no conjunto-fático probatório produzido nas instâncias originárias. Óbice da Súmula 279 do STF. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.



    É o relatório. Decido.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    É que o Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução penal com base em discussão que envolve a nova redação do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, implementada pela Lei nº 14.843/2024, que versa sobre requisitos para a progressão de regime.



    Assim, o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao dispositivo constitucional apontado pelo recorrente (art. 5º, inciso XL) qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    Ademais, o entendimento lançado no acordão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que veda a aplicação de lei penal mais gravosa inclusive em matéria relacionada à progressão de regime durante a execução da pena. Confira-se (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. COMBINAÇÃO DE LEIS: INOCORRÊNCIA, NO CASO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA (ART. 5º, INC. XL, DA CRFB E ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. 



    1. Não se desconhece o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de conjugação de partes mais benéficas de determinadas normas para criar-se uma terceira lei. No entanto, essa não é a controvérsia tratada na espécie vertente. 



    2. Quando envolvidas condenações por fatos diversos, a aplicação, na fase de execução penal, de leis distintas para a fixação dos critérios objetivos de progressão de regime (Lei nº 7.210, de 1984, ao crime comum, e Lei nº 13.964, de 2019, ao equiparado a hediondo), considerando a norma mais benéfica para cada crime separadamente, não configura a indevida criação de um terceiro modelo jurídico-positivo (lex tertia). 



    3. Ante o princípio da individualização da pena e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, a Lei nº 13.964, de 2019, quando prevê o percentual de 20%, para fins de progressão, ao apenado reincidente por crime comum, porquanto mais grave (lex gravior), não se aplica a fatos anteriores à sua vigência, impondo-se, nesse caso, a consideração da fração de 1/6 no cálculo da progressão prisional, conforme a redação anterior do art. 112 da LEP. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 217511 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 28-02-2023)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Execução penal e constitucional. Progressão de regime. Frações diferenciadas para progressão de regime estabelecidas pela Lei nº 13.964/19 (Pacote anticrime). Crimes comum e equiparado a hediondo. Percentual mais gravoso de 20% aplicado ao crime comum. Impossibilidade. Vedação à retroatividade penal maléfica. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. Ausência de combinação de leis no caso concreto. Agravo regimental não provido. 



    1. No caso, a Lei nº 13.964/19 mostrou-se apenas em parte mais benéfica ao agravado, pois, no tocante aos crimes comuns, aplicou-se a fração de 20%, ou seja, superior à prevista na redação antiga, 1/6 (um sexto). 



    2. Considerando-se que “a anterior redação da LEP, concomitante à prática do delito comum, previa o percentual de 1/6 de cumprimento de pena para progressão e a nova redação prescreve o cumprimento de 20% da pena, indubitavelmente, a inovação não retroage" (RHC nº 208.512/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Primeira Turma, DJe de 13/12/21). 



    3. Na espécie, não se vislumbra indevida combinação de leis, porquanto, tratando-se de condenações por fatos distintos, a execução deve, de igual modo, observar o princípio da individualização, combinado com o da irretroatividade maléfica. 



    4. Agravo regimental não provido. (RHC 214628 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17-10-2022)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente